Tribunal: TJMT
Processo: 0000112-18.2016.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000112-18.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONIR TENEDINI - CPF: 960.331.260-68 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.367.791/0001-31 (APELADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – PRECLUSÃO – REJEITADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PREJUÍZOS NA SAFRA DE SOJA – VENDA CONDICIONADA À APROVAÇÃO DE CRÉDITO – REPROVAÇÃO DE CRÉDITO – INADIMPLÊNCIA ANTERIOR – CANCELAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA INFORMADO AO AUTOR – PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

A reprovação de crédito devidamente comunicada ao contratante, em conformidade com as cláusulas contratuais pactuadas, não caracteriza descumprimento contratual gerador de danos materiais e morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000112-18.2016.8.11.0101

APELANTE: LEONIR TENEDINI

APELADO: NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONIR TENEDINI
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana Dos Santos
, lançada nos autos da “
ação de indenização por danos morais e materiais”
, ajuizada em face de
NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade, por litigar sob pálio da justiça gratuita.

O apelante, após contextualizar os fatos, sustenta que a garantia real (alienação fiduciária) prestada foi destinada exclusivamente ao novo contrato de fornecimento de insumos agrícolas e não à quitação de dívidas preexistentes

Relata que em 28/03/2014, uma semana antes da assinatura dos pedidos de compra identificados como "contrato de venda e compra 21924" e "contrato de venda e compra 21925", o formalizou, em cartório, uma escritura pública de abertura de crédito com alienação fiduciária, registrada nas folhas 169/181 do Livro 49-E do 2º Ofício Extrajudicial de Cláudia/MT, sendo registro imobiliário dessa garantia efetivado pela apelada no dia 14/05/2014, e finalizado no dia 10 de junho do mesmo ano, evidenciando que, durante o período em que o apelante negociava a aquisição dos insumos para a safra de 2014/2015, a alienação fiduciária do imóvel rural foi aceita pela empresa como garantia específica para essa nova transação.

Destaca que compareceu como interveniente garantidor na relação entre a apelada e a empresa Iharabras S/A, mas que não recebeu os insumos contratados e que “
tomou conhecimento sobre a alegada “reprova de crédito” quando a requerida sustentou tal argumento na medida cautelar de produção antecipada de provas”
(sic)
.

Alega que “
Pela não entrega dos insumos agrícolas, o apelante sofreu severos prejuízos na safra de soja 2014/2015, os quais foram detalhados na perícia judicial realizada no curso da medida cautelar de produção antecipada de provas sob nº 0000321- 21.2015.811.0101. O laudo elaborado na referida medida pelo Engenheiro Agrônomo, Sr. Everton Valdomiro Pedroso Brum, foi acostado nos presentes autos no ID Num. 69337152 - Pág. 48/87 e demonstrou o dano sofrido pelo apelante relativamente a safra de soja 2014/2015”
(sic).

Defende que “
diferentemente da conclusão lançada na r. sentença, os danos causados ao apelante foram ocasionados em razão da ausência dos insumos adequados à preparação do solo, plantio e cuidados com a lavoura. Diante da quebra de contrato, o apelante permaneceu (i) sem os insumos necessários para safra de soja 2014/2015, (ii) sem tempo hábil para contratar insumos com outra revendedora e, principalmente, (iii) sem o único bem imóvel de que poderia dispor para garantir novo contrato de compra de insumos, já que o imóvel foi dado em garantia para a apelada, justamente para viabilizar a entrega dos insumos para a safra de soja 2014/2015”
(sic).

Ressalta que “
não foi comunicado o cancelamento do contrato de compra e venda. O apelante realmente acreditou que os insumos lhe seriam entregues e esperou até o último momento pelo cumprimento do contrato pela apelada, que tinha em seu favor/benefício a alienação fiduciária”
(sic).

Assevera que “
Foi comprovado que (1) A receita do apelante em 2013/2014 e 2014/2015 era unicamente vinculada a exploração agrícola do arrendamento de aproximadamente 1.200 hectares em Cláudia, MT; e que (2) encerrada a colheita da safra de soja 2013/2014, que não foi financiada pela apelada, mas por outra empresa, o apelante inadimpliu parcialmente os compromissos renegociados com a apelada, relacionados aos anos de 2011 e 2012, com vencimento em 30 de outubro de 2013 e 28 de fevereiro de 2014; e que (3) o planejamento do apelante para safra de soja 2014/2015 dependia, totalmente, da utilização do imóvel rural para garantir a compra de insumos agrícolas necessários e, com isso, reverter a colheita em benefício do pagamento dos custo dos insumos, das despesas operacionais, para sua subsistência e, ainda, destinar considerável parcela da produção futura para o pagamento do saldo devedor junto à apelada, que se comprometeu a financiar os insumos necessários para safra de soja 2014/2015”
(sic).

Afirma que “
Foi dentro dessa lógica que o apelante concordou com a outorga da alienação fiduciária em benefício da apelada, junto a uma de suas fornecedoras de insumos agrícolas, e, por esse motivo, foram firmados os pedidos de fornecimento de insumos para safra 2014/2015. Não é compreensível, tampouco lógico que, sendo privado do plantio da safra de soja do ano de 2014/2015 pela suposta reprovação de crédito – que não foi levada ao seu conhecimento previamente –, o apelante teria outra fonte de receita para arcar com o pagamento dos débitos junto a apelada, vencidos antes mesmo da lavratura da escritura pública de constituição da garantia real e da assinatura dos pedidos de compra de insumos. A cronologia revela a inconsistência da defesa da apelada e seu descompromisso com a verdade, que não foi enfrentado pela sentença”
(sic).

A par destes argumentos, pede a reforma integral da sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id. 230075242).

Em contrarrazões de Id. 230075250, a parte apelada, preliminarmente, impugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, sustenta, em síntese, que a garantia real (alienação fiduciária) prestada pelo apelante não foi destinada ao novo contrato de insumos para a safra de 2014/2015, mas sim para quitação de dívidas antigas.

Destaca que “
Não é sequer razoável o argumento do Apelante de que a garantia foi ofertada para garantir safra futura, uma vez que na data em que celebrado o acordo as partes sequer se tinham conhecimento do volume e de quais produtos que integrariam o pacote de insumos descritos nos pedidos, consequentemente não tinha como prever os custos e quais seriam as garantias necessárias para efetivação do negócio”
(sic).

Aduz que “
em que pese o Apelante alegue que celebrou contrato de compra e venda com a Apelada, em verdade apenas assinou pedido/ordem de compra o qual consta expressa cláusula condicionando a efetivação da venda à aprovação da ficha cadastral do cliente, motivo pelo qual não há que se falar em obrigação de entrega dos produtos pela Apelada uma vez que não houve aprovação do cadastro e consequentemente não foi efetivado o negócio jurídico”
(sic).

Assim, postula pelo desprovimento do apelo.

Custas não recolhidas em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor do apelante, conforme certidão de Id. 230762173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consoante relatado, aduz a parte apelada que a parte autora apelante não faz
jus
a benesse concedida pelo juízo
a quo
.

A respeito, embora o artigo 100 do Código de Processo Civil permita à parte contrária apresentar impugnação à concessão da justiça gratuita em sede de contrarrazões recursais, tenho que a arguição, nesta via, está aniquilada pelo alcance da preclusão.

Isso porque, ao que se infere dos autos, a parte requerida, em preliminar de contestação, impugnou à justiça gratuita anteriormente deferida no início da tramitação do feito, tendo a magistrada rejeitado a impugnação (Id. 230075171) e, dessa decisão, a apelada não interpôs recurso.

Diante da preclusão evidenciada, prejudicada está a análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Não fosse o suficiente, a parte apelada apenas limitou-se em alegar que a autora, ora apelante, não necessita do beneplácito, sem, contudo, fazer a juntada de provas necessárias para comprovar suas alegações, de modo que não merece acolhida sua pretensão,
devendo, portanto, ser mantido o benefício legal concedido ao apelante.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LEONIR TENEDINI
, ajuizou ação de indenização por danos morais e danos materiais em desfavor da
NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
, relatando, em síntese, que é produtor rural em Cláudia/MT e que sempre comprou fertilizantes, sementes e químicos a prazo para suas atividades.

Expôs que na safra de 2014/2015, pretendia semear 1.280 hectares de soja e firmou contrato com a requerida, que ofereceu vender os insumos a prazo sob um "pacote de soja". Para viabilizar a abertura de crédito, a requerida exigiu uma garantia real de R$690.000,00 (seiscentos e noventa mil reais), sendo oferecido o imóvel do apelante como garantia em contrato formalizado por escritura pública de abertura de crédito com alienação fiduciária.

Afirmou que a requerida não entregou os insumos conforme pactuado, de modo que o autor teve que realizar o plantio de forma inadequada, sem os insumos necessários para o controle de pragas e o cultivo adequado da soja.

Alegou que a falta de insumos resultou na produção muito abaixo do esperado, requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente à venda de 54.000 sacas de soja de 60 kg cada, além de indenização por danos morais pela frustração do contrato.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a ora apelante em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%

sobre o valor atualizado da causa, observa a regra do art. 98, §3º, do CPC em seu favor.

Nesse contexto, insurge-se o autor apelante.

Cinge-se a controvérsia à comprovação dos danos materiais e morais supostamente sofridos pelo autor apelante, em razão dos fatos narrados na inicial.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo-lhe demonstrar, de forma clara e inequívoca, a existência do contrato, o descumprimento por parte da requerida, o nexo causal e os danos alegados, tanto materiais quanto morais.

In casu
, como anteriormente exposto, o autor apelante alega que o não fornecimento dos insumos agrícolas pela requerida, conforme ajustado, impediu o adequado cultivo da safra de soja 2014/2015, resultando em prejuízos materiais e danos morais decorrentes da frustração do contrato.

Verifica-se dos documentos apresentado pelo autor intitulados como “contrato de venda e compra” de nºs. 21924 e 21925 (Id. 230074187 – Págs. 01 e 02
)
formalizados em 03/04/2014

referentes a compra de insumos agrícolas que no rodapé consta delineado as seguintes condições da venda:

“01. Pedido sujelto a aprovação pela firma vendedora: NANTES E SILVA LTDA e/ou SUAS REPRESENTADAS.

02. Não aceitamos devolução de mercadorias.

03. Os impostos e taxas serão acrescidos ao preço da mercadoria pela tabela vigente.

04. O cancelamento ou alteração deste pedido por parte do comprador somente dar-se-à mediante acordo por escrito com a vendedora.

05. A efetivação da venda está sujeita a aprovação da ficha cadastral do comprador.

06. Se o cliente não efetuar o pagamento no vencimento, perderá o direito aos eventuais descontos de pontualidade e serão acrescidos a partir do vencimento, juros de mora, encargos financeiros e despesas de cobranças

07. O cliente obriga-se a utilizar os produtos constantes deste pedido exclusivamente em atividade agropecuária.

08 O cliente obriga-se a fornecer garantias quando for necessário”.

Assim, infere-se que a venda não se concretiza de forma automática, estando condicionada à aprovação da ficha cadastral do comprador, conforme especificado na Cláusula 05.

Ou seja,
o contrato está sujeito a uma análise prévia de crédito e cadastro, e a efetivação do pedido depende dessa aprovação.

Dessa forma, como bem consignado pela magistrada sentenciante, extrai-se dos autos e dos depoimentos colhidos em audiência de instrução que a inadimplência do apelante com dívidas anteriores perante a empresa apelante foi um fator relevante na decisão de não aprovar novo crédito.

Parra corroborar tal afirmação, colaciono trecho do depoimento de Edinei Paes Nantes, Representante da Parte Requerida, transcrito pela magistrada:

“(...) já havia uma negociação anterior e que para o mesmo continuar fornecendo insumos ao Sr. Leonir, tinha que colocar a parcela em atraso em dia. (...) E quando não houve aprovação do novo financiamento, Leonir foi comunicado pelo requerido pessoalmente. Que o requerente tratou isso com muita naturalidade, até porque era padrão de comércio, onde existe um processo quando se faz negociação, encaminha para o departamento de crédito, onde pode dar o limite solicitado, ou um limite parcial, ou total com adicional de garantia
”.

Ainda, o depoente Evando (Coordenador Administrativo de Vendas) relatou em audiência:

“(...) havia alguma pendência, pois não tinha passado o pedido pelo crédito. Acredita que o pedido não foi aprovado pelo crédito devido essa pendência, mas que essa informação não chega até o mesmo, devido essas informações ficarem com o setor financeiro e de crédito. Somente para o mesmo chega sobre faturamento. E como não passou o pedido, foi avisado para tirar o pedido do sistema. (...) O mesmo não soube informar detalhes do motivo do cancelamento do pedido de Leonir, somente que foi por falta de crédito".

Ademais, a empresa apelada enviou ao autor, por meio de Aviso de Recebimento (AR) entregue no endereço do apelante, um “comunicado de cancelamento”, informando que
“conforme previsto no item 01 das 'Condições de venda' devidamente descritas nos contratos 21924 e 21925, não houve aprovação do departamento de crédito, impossibilitando a efetivação destes”
(sic), conforme comprovado pelo documento recebido em 09/05/2014 (um mês após o pedido de compra dos insumos) (Id. 230075159).

Assim, resta evidenciado que o autor foi devidamente comunicado sobre a reprovação do crédito e o consequente cancelamento do pedido, conforme as cláusulas contratuais anteriormente pactuadas.

No que tange à alegação do apelante de que a alienação fiduciária do imóvel rural foi prestada exclusivamente para garantir o fornecimento de insumos agrícolas para a safra 2014/2015, extrai-se dos autos que a alienação fiduciária foi um meio utilizado pela apelada para assegurar a quitação de dívidas antigas, e não apenas para novos pedidos de compra.

Com efeito, a sra. Lidiane Maria (Ex-Funcionária da empresa apelada) expôs em audiência de instrução que:

“(...)
havia algumas garantias, confissão de dívidas, CPR, que já eram de questões anteriores. E que sobre a alienação fiduciária era uma questão bem debatida, mas não estava vinculada com aquele pacote, que era uma análise que tinha feito e que valeria como garantia se o mesmo tivesse feito o pagamento da questão anterior. E como ele não pagou o que foi acordado na questão anterior, provavelmente, aquela garantia não serviu para cobrir a próxima safra. Afirmou que a garantia servia para cobrir metade ou toda safra posterior, se o mesmo tivesse pago a dívida passada”.

Ainda, a empresa apelada apresentou “Instrumento Particular de confissão de Dívida” firmado entre as partes, onde o autor “
confessa expressamente, sem dolo, coação e de livre e espontânea vontade, que contraiu com a CREDORA uma divida de R$ 288.000,00 (Duzentos e oitenta e oito mil reais), cujo vencimento ocorrerá em 30/09/2.013, derivado de compra e venda de insumos devidamente descritos nas notas fiscais nrs.: 2454 datada de 18/10/2011, 2550 datada de 03/11/2011, 2551 datada de 03/11/2011, 2573 datada de 07/11/2011 e 3583 datada de 10/03/2012
” (sic) (Id 230075156).

Portanto, fica evidente que a alienação fiduciária prestada pelo autor não era destinada exclusivamente ao novo contrato, mas sim para regularizar dívidas anteriores.

Por conseguinte, o autor recorrente alegou, mas não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC/15, deixando de fazer as provas necessárias dos fatos constitutivos do seu direito.

Da mesma maneira entendeu a magistrada sentenciante, de modo que reproduzo parte da sentença e adoto como razão a decidir:

“
Percebe-se por meio dos depoimentos que o requerente tinha dívida junto à empresa requerida, não sendo possível renegociar uma nova dívida, entretanto, como se verifica pela leitura dos depoimentos das testemunhas, o requerente teria tempo hábil para adquirir os insumos essenciais para a próxima safra de soja, em outros comércios de insumos, no entanto, para ter o pedido aprovado, era necessário demonstrar a capacidade de pagar as parcelas em dia.

(...)

No presente caso, entendo que o requerente não logrou êxito em demonstrar, de forma convincente, a ocorrência da conduta dolosa da requerida. Não há dúvida de que a culpa pelo fracasso da safra não pode ser atribuída à ineficácia da entrega dos insumos pela requerida, mas a própria desídia do requerente, que ficou inerte quando poderia ter buscado outras formas de atingir o crédito e atentar ao seu plantio.

Outrossim, o requerente sabia que a chance de conseguir linhas de crédito perante a empresa requerida seria ínfima, pois já havia dívidas contabilizadas com a empresa.

Têm-se que a compra não foi concluída tendo como motivo o não enquadramento no perfil financeiro, ou seja a não aprovação na análise de risco de crédito. Além disso, também é feita uma análise cadastral, a qual restou desfavorável. Referente a aquisição de insumos, se o crédito não foi aprovado, justifica-se o cancelamento do pedido realizado pelo requerente.

Também é imperativo destacar que o requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, nos termos que dispõe o art. 373, I do CPC”.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C COMPENSATÓRIA DE DANOS MORAIS – COMPRA ONLINE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ARREPENDIMENTO – MANIFESTAÇÃO APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DO CDC – DANO MORAL E MATERIAL NÃO EVIDENCIADOS –
PROVAS QUE NÃO DEMONSTRAM DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, não tendo a autora/apelante se desincumbido do seu ônus de provar o dano material moral alegado, conforme o teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
”
(N.U 1000260-65.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE RAÇÃO E NUTRILAC LEITE PASTO CB – MORTE DO GADO – INAPLICABILIDADE DO CDC –PRODUTOR RURAL – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O produtor rural que adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva não é considerado destinatário final e, por conseguinte, não é tido como consumidor na relação negocial.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

In casu, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre os produtos adquiridos pela requerida e a morte dos animais.
”
(N.U 1000561-84.2019.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL NA FASE SANEADORA, SEM INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – MÉRITO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC –
DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Em decisão saneadora o magistrado da causa indeferiu o pedido de produção de prova oral. Contra o referido decisum não houve interposição de recurso. Logo, preclusa a devolução da matéria.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC).

Diante da ausência de comprovação mínima acerca do alegado vício construtivo, não há falar em indenização por danos morais, haja vista a inexistência de demonstração dos prejuízos causados, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe
.”
(N.U 1051866-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 23/03/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantem-se suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024